Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-84.2023.8.11.0051
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003612-84.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO DE SOUZA - CPF: 054.356.599-81 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS - CNPJ: 34.803.271/0001-05 (APELADO), ISABELA KUCK BEFFA - CPF: 028.253.991-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – REVELIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS DEFERIDOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano experimentado é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não cabe indenização por danos morais.

Defeitos em serviços de mecânica, como falhas no conserto de um veículo ou problemas que surgem após a prestação do serviço, geralmente não configuram, por si só, danos morais. Danos morais estão associados a situações que causam abalos psicológicos ou à dignidade da pessoa, como humilhação, sofrimento intenso ou lesão à honra, o que não restou demonstrado nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação Cível de n. 1003612-84.2023.8.11.0051 interposto por FABIO DE SOUZA contra sentença proferida nos “Ação de Indenização por Danos Materiais C/C Pedido de Indenização por Dano Moral” onde litiga com PLAY PLATAFORMA DE BENEFICIOS perante a 1a Vara de Campo Verde - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 213643676 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida à restituição da franquia, no valor R$ 10.587,60 (dez mil quinhentos e oitenta e sente reais e sessenta centavos) bem como ao ressarcimento das despesas necessárias ao efetivo reparo do veículo, no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Condenou o Requerido ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, em razão da ausência à audiência de conciliação, bem como condenou o Requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% do proveito econômico auferido pela Parte autora.

Em suma, requer o apelante sob ID. 213643679, provimento para reformar a sentença recorrida, condenando a apelada a pagar pelos danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

A tese recursal funda-se no pedido de condenação da parte ré em indenização de cunho moral.

Consignou o magistrado
a quo
em sentença:

“(...)

Para além disso, as fotografias e a declaração apresentadas na inicial (id. 128577491) corroboram a versão do Requerente, no sentido de que, no reparo do veículo segurado, o terceiro autorizado pela Requerida não prestou serviço com a qualidade esperada.

Impõe-se, assim, a condenação da Requerida à restituição da franquia, no valor de R$ 10.587,60, e bem assim ao ressarcimento das despesas assumidas pelo Requerente para o reparo definitivo do veículo, estas de R$ 3.800,00, conforme nota fiscal de id. 128577492.

Dos Danos Morais:

Quanto ao dano moral, parece-me mais adequado o conceito que o define como aquele que afeta direitos personalíssimos do indivíduo, tais como a liberdade, a imagem, a honra, a vida, a reputação, a intimidade e os sentimentos afetivos, causando, ou não, qualquer tipo de sofrimento ou dor.

Destaca-se, do conceito apresentado, a desnecessidade da ocorrência de qualquer sorte de sofrimento para a configuração do dano moral. Não se faz necessário, assim, que aquele dano a qualquer dos direitos da personalidade provoque qualquer prejuízo psicológico ao ofendido. É absolutamente prescindível qualquer tipo de exteriorização do dano por parte da vítima.

Não por outro motivo, aliás, admite-se a causação de dano moral às pessoas jurídicas (Enunciado 227 da Súmula de Jurisprudência do STJ). Dentro daquele conceito de dano moral apresentado, basta que a lesão atinja qualquer daqueles direitos da personalidade que lhe sejam aplicáveis (art. 52 do NCC).

No caso dos autos, a pouca qualidade dos serviços prestados pelo autorizado da Requerida não afeta nenhum desses direitos. Bem ao contrário, é mero descumprimento contratual, sem nenhuma circunstância que qualificasse a mora de tal forma a admitir também a lesão de direitos outros que não os que se definiram no contrato.”

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto fornecido pela instituição no mercado de consumo.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o, VIII).

A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).

O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não cabe indenização por danos morais.

Defeitos em serviços de mecânica, como falhas no conserto de um veículo ou problemas que surgem após a prestação do serviço, geralmente não configuram, por si só, danos morais. Danos morais estão associados a situações que causam abalos psicológicos ou à dignidade da pessoa, como humilhação, sofrimento intenso ou lesão à honra, o que não restou demonstrado nestes autos.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71007591100, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018). “Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” ( AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

Este sodalício entende de igual forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. “Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.” (TJ-MT 00025290220208110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021)

Desta forma, a insurgência recursal não merece acolhimento, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade e consequentemente gere dever de indenizar.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024